Tribunal: TJMT
Processo: 1021790-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021790-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALVES DE ANDRADE - CPF: 437.945.809-15 (EMBARGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
CARLOS ALVES DE ANDRADE
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BANCÁRIOS
–
CONTRATAÇÃO INEXISTENTE
–
ÔNUS DA PROVA DO BANCO
–
COMPENSAÇÃO DE VALORES
–
ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BANCO BMG
S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n.
1021790-48.2022.8.11.0041
, que deu
parcial
provimento ao recurso interposto “
para o fim
de que a restituição de valores seja realizada de forma simples
”

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
surge para o BMG o direito de reaver os valores a ela disponibilizados, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, conforme dispõem os artigos 884
e 885 do Código Civil
”.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para
retificar o acórdão impugnado, em tópico supostamente omisso, conforme peça recursal
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
222871164
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
CARLOS ALVES DE ANDRADE.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
BANCO BMG S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n. 1021790-48.2022.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso interposto “
para o fim de que a restituição de valores seja realizada de forma simples
”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A
Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
surge para o BMG o direito de reaver os valores a ela disponibilizados, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, conforme dispõem os artigos 884 e 885 do Código Civil
”.
Sustentando a existência de omissão no Acórdão embargado.

Relata que o Embargado que
“
No presente caso, considerando dispor os presentes embargos sobre restituição de valores seja realizada de forma simples, matéria perfeitamente clara na decisão, tem-se por inequívoca a intensão protelatória.
”.

Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
APELANTE(S): BANCO BMG S/A

APELADO(S): CARLOS ALVES DE ANDRADE

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito, movida pelo apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a apelante à repetição do indébito em dobro e em verbas sucumbenciais recíprocas.

Em síntese, o Juízo a quo condenou a parte apelante porque, ao analisar as provas apresentadas, concluiu que não houve efetiva contratação do empréstimo consignado alegado pela recorrente, configurando-se, assim, uma cobrança indevida.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelante.

1. Existência de contrato juntado aos autos e cerceamento de defesa

A apelante sustenta que o comprovante da realização do empréstimo consignado foi juntado, aos autos de origem, pela apelante. Contudo, o
juízo a quo julgou antecipadamente o feito por entender que inexistem provas da contratação.

Ademais, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pedidos de perícia grafotécnica e depoimento pessoal do autor.

O apelado, por sua vez, sustenta que os documentos carreados com a contestação, notadamente o contrato de ID 105896619 (autos de origem) e o comprovante de depósito de ID 105896623 (autos de origem), seriam referentes à contratação de empréstimo consignado mediante cartão de crédito realizado em março de 2010 e não guardariam qualquer relação com o empréstimo consignado em folha de pagamento questionado pelo recorrido, consoante se extrai do documento de ID 87442960 (autos de origem), que aponta empréstimo de R$ 2.496,00, realizado em outubro de 2020, para quitação em 48 parcelas de R$ 52,00.

Pois bem. Ressai dos autos que o apelado, pensionista do INSS, ajuizou a ação em 13/06/2022, em desfavor da instituição financeira apelante, após constatar, em 01/06/2022, que havia em seu holerite e extrato bancário, um desconto realizado pela apelante, na modalidade empréstimo consignado, no importe de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), decorrente de um empréstimo, no valor de R$ 2.946,00 (contrato 318807141), que não contratou e cujo valor alega nunca ter recebido.

Sustenta a ocorrência de fraude e que montante dos valores descontados perfaz a quantia de R$ 1.976,00, da qual pleiteou a restituição em dobro.

Ressai dos autos, conforme histórico de empréstimo consignado emitido pelo INSS (ID 215632759, p. 02), que consta como contrato de empréstimo ativo, junto ao Banco BMG S.A., o de n.o 318807141, cujo valor emprestado e liberado foi de R$ 2.496,00.

Conta também que o contrato data de 08/10/2020, em 48 parcelas de R$ 52,00, cujo início dos descontos se deu desde 11/2020 e o fim dos descontos está previsto para 11/2024 (ID 215632759, p. 02).

Os dados do contrato também constam de extrato, também juntado pelo próprio apelado, conforme ID 215632758.

A apelante, por sua vez, em sua contestação, sustentou que o contrato foi firmado em 29/03/2012.

Para comprovar suas alegações, juntou cópia do contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito BMG, de n.o 205616450, contendo valor financiado de R$ 6.010,64 a ser quitado mediante o pagamento de 60 parcelas no valor de R$ 188,74 (ID 215632778).

Desse modo, sem razão a parte apelante ao afirmar que juntou o contrato bancário questionado e que o Juízo a quo não o considerou, pois contata-se que a recorrente juntou aos autos contrato completamente distinto do impugnado e discutido nos autos.

Assevera-se, ainda, que a apelante, ao se manifestar quanto à especificação das provas, não apresentou requerimento algum de perícia
grafotécnica, mas apenas de depoimento pessoal da autora, conforme segue:

[...]

Reitera-se o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento para que seja possível o colhimento do depoimento pessoal da parte autora.

Diante de tudo quanto acima exposto, resta cabalmente demonstrado, na prova documental já constante do caderno processual, a ausência de cobrança indevida e o não cometimento de ato ilícito, por parte do BMG, devendo ser julgados integralmente improcedentes os pleitos
autorais.[...]
[ID 215632788]

Quanto ao cerceamento de defesa pela ausência de depoimento pessoal do apelado, também sem razão a parte recorrente, uma vez que não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo art. 370 e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Neste sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Ao dever de indenizar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

(N.U 1012569-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo banco apelante e passo a exame das teses de mérito.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara

1. Comprovação da disponibilização dos valores do empréstimo consignado

A parte apelante sustenta que comprovou a contratação do empréstimo e que na ocasião da contratação, todos os documentos necessários, do apelado, foram apresentados.

Ademais, assevera que é inequívoco que o apelado auferiu os valores do empréstimo.

Assevera que a assinatura do contrato é semelhante à assinatura do documento pessoal do recorrido.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, incidindo todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova disposta no art. 6o, VIII, do mesmo Código.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ocorre que, no caso em exame, conforme já asseverado, a parte apelante, além de não juntar comprovação alguma da contratação ou da transferência de valores do empréstimo ao recorrido, apresentou contrato de empréstimo do ano de 2012, completamente distinto do contrato questionado nos autos e apontado nos documentos do INSS.

Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, diante de todos os fundamentos expostos, a tese da apelante não deve ser acolhida.

2. Repetição do indébito em dobro e compensação

A apelante sustenta ser incabível a restituição do indébito em dobro, pois inexistente a má-fé.

Alega, ainda, que os montantes a serem restituídos devem ser objetos de compensação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem. Com razão a apelante quanto à restituição do indébito.

No que tange à devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor”
(
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022) (grifo nosso)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ser realizada na forma simples.

Todavia, sem razão quanto à compensação. Como é cediço, o art. 368 do Código Civil estabelece que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Ocorre que, no caso em tela, não restou comprovado que o apelado foi quem recebeu o montante do empréstimo e não se trata de redução de
parcelas por juros abusivos, circunstância da qual sobrariam valores a serem compensados, mas de inexistência da própria contratação.

Desse modo, não há valores a serem compensados.

Dian
t
e do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de que a restituição de valores seja realizada de forma simples.

Uma vez que o apelado decaiu de parte significativa do pedido, modifico a distribuição do ônus sucumbencial, antes fixada na sentença de forma recíproca e em partes iguais, para que o recorrido arque com 60% e a apelante arque com 40% dos honorários, custas e despesas processuais, sem majoração de honorários em sede recursal, uma vez que já fixado o limite de 20% na sentença objurgada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando a cobrança do apelado condicionada ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, diante da assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

É como voto.
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
A parte apelante sustenta que comprovou a contratação do empréstimo e que na ocasião da contratação, todos os documentos necessários, do apelado, foram apresentados.

Ademais, assevera que é inequívoco que o apelado auferiu os valores do empréstimo.

[...]

Ocorre que, no caso em exame, conforme já asseverado, a parte apelante, além de não juntar comprovação alguma da contratação ou da transferência de valores do empréstimo ao recorrido, apresentou contrato de empréstimo do ano de 2012, completamente distinto do contrato questionado nos autos e apontado nos documentos do INSS.

Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, diante de todos os fundamentos expostos, a tese da apelante não deve ser acolhida.

[...]

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida a fim de que a restituição de valores seja realizada de forma simples.

Saliento, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conform
e
preceitua o ar
t. 1.026
, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024